Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA.
1. O cumprimento provisório da verba honorária de sucumbência é monetariamente corrigido desde o arbitramento e os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado.
2. Afastado o caráter protelatório da reiteração dos embargos de declaração, não há de se cogitar a aplicação de multa.
3. Recurso provido.